Tribunal: TJDFT
Processo: 0708504-41.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). DESLOCAMENTO DA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1.No caso de roubo duplamente circunstanciado, como na espécie, é possível, conforme jurisprudência pátria, que uma causa de aumento seja utilizada na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável e, a outra, para, efetivamente, circunstanciar o roubo, na terceira fase da dosimetria, sem que haja ofensa ao princípio da legalidade.
2.É possível a valoração negativa dos antecedentes, com base em condenação anterior com extinção da punibilidade há mais de 5 (cinco) anos.
3. Recurso conhecido e desprovido.